Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA BAIXA DE PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nas razões recursais o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova testemunhal. No mérito, assevera que a instituição financeira não emite declaração de anuência para baixa do protesto, e que a comunicação é feita via sistema. Pede a reforma da sentença para acolher os pedidos iniciais.
2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal. Foram apresentadas contrarrazões por ambos os recorridos, ids. 46963127 e 130.
3. Cerceamento de defesa. Não obstante não tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva de partes e testemunhas, não verifico hipótese de cerceamento de defesa tendo em vista que se trata de matéria eminentemente de direito, prescindindo de dilação probatória. Preliminar afastada.
4. Importante destacar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o requerido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal. Nesse particular, é certo que configura falha na prestação do serviço o não fornecimento da carta de quitação ao consumidor para baixa do protesto junto ao cartório, notadamente quando comprovado o efetivo pagamento da dívida.
5. Com efeito, exsurge o dever de indenizar o consumidor em razão da manutenção indevida do protesto. Quanto a esse tema, a questão relevante é se o credor deve emitir espontaneamente a carta ou se é necessário requerimento formal do devedor. A questão foi analisada pelo STJ na ocasião o julgamento do Resp. 1346428, no qual o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que: "A questão central deste recurso, portanto, é saber se a credora tinha o dever de emitir espontaneamente a carta de anuência ou se poderia aguardar solicitação formal da devedora. Não havendo previsão legal sobre essa questão, torna-se necessário analisar a controvérsia na perspectiva dos princípios gerais que orientam todo o sistema jurídico de Direito Privado, em particular o princípio da boa-fé objetiva. Nessa esteira, cumpre dar concreção a um dos princípios fundamentais do direito privado, que é o princípio da boa-fé objetiva, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais." (...)
6. Na hipótese, impende analisar a aplicação do princípio da boa-fé objetiva na sua função integrativa, de criação de novas normas de conduta para as partes na fase pós-contratual da relação obrigacional. Sob a ótica da boa-fé objetiva, os interesses das partes contratantes não são absolutamente autônomos, como concebidos na perspectiva individualista. Pelo contrário, reconhece-se a existência de interesses recíprocos, visando à proteção da pessoa e dos bens da contraparte (cf. Judith Martins-Costa e Gerson Branco. Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 199 ss). Analisando o caso concreto à luz dessa doutrina, não se mostra admissível que o credor, embora não tivesse interesse direto no cancelamento do protesto, tenha se mantido inerte seja no fornecimento da carta de anuência ao consumidor, seja na comunicação ao Cartório mantenedor do protesto, a despeito da incumbência ao devedor atribuída pelo art. 26, § 1o da Lei 9.492/97, porquanto para exercer tal mister deve estar de posse da carta de anuência ou do título. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é dever do credor entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa de protesto”. (AgInt no AREsp n. 950.816/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 23/3/2018.)
7. No tocante ao pedido de compensação pelos danos materiais, verifica-se que não é possível acolher o pedido de ressarcimento das despesas cartorárias para a baixa do protesto, em razão da previsão legal acima destacada. Contudo, no que tange ao pedido de reparação por danos morais, em tendo passado longo tempo inerte, é certo que a conduta dos recorridos se transmudou para ilícita, configurando abuso de direito (art. 187/CC), conduta ilícita que causa inequívoco dano moral, diante da injusta exposição nome e da reputação do cliente, o que, por si só, atenta contra a sua dignidade pessoal, sua honra. Há de se ressaltar que o dano moral é “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes sem ter mais dívida alguma perante a requerida.
8. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade do requerido, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos. Assim, a pretensão inicial merece prosperar quanto aos danos morais. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo; c) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa aos autores.
9. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, arbitro a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar os recorridos a pagarem ao recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação pelos danos morais, valor que deve ser corrigido a partir do arbitramento e com incidência de juros desde a citação, a teor do que dispõe a Súmula 362 do STJ.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).